Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722107-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LEANDRO ARANTES RIBEIRO, PATRICIA CHRISTINA DA COSTA NO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Leandro Arantes Ribeiro e Patrícia Christina da Costa Nô em face da r. decisão (ID 72494213) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Condenação em Obrigações de Fazer e Pagar Danos Materiais proposta em desfavor do Agravado, Condomínio Residencial Riviera Dei Fiori, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para (i) suspender as atividades do Espaço Fitness e Pilates localizado no Bloco B do Condomínio e (ii) retirar ou inutilizar todos os pesos livres e equipamentos similares existentes na academia. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 30/6/2025, foi prolatada sentença no processo originário, fato também noticiado pelo Agravado nos presentes autos (ID 73494242), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator